Tribunal: TJDFT
Processo: 0716602-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716602-49.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KEVIN ARAUJO DA PAZ, INGRID FERREIRA LIMA, MATHEUS DA SILVA DE OLIVEIRA e ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A assistente de acusação formula pedido de desistência da pretensão formulada no tópico II, alínea “a”, do recurso de apelação apresentado no ID 69496603, a qual versa sobre a fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se os demais pedidos. Verifico que a procuração outorgada ao patrono, constante do ID 68304767, confere-lhe amplos poderes, inclusive desistência. Desse modo, HOMOLOGO, para que surta os efeitos legais, o pedido de desistência de parte do pedido de reforma da sentença, formulado por Joselina Tavares Siqueira, na qualidade de assistente de acusação. Intimem-se os réus para contrarrazoarem o recurso da assistência de acusação. Intime-se o Ministério Público de 1o grau para contrarrazoar os apelos dos réus, constantes dos IDs 68304813, 68304816 e 69496133. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2025 15:09:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator